Tribunal: TJSP
Processo: 2061675-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Critérios de cálculo atinentes à correção monetária, aos juros moratórios e aos juros remuneratórios – Decisão agravada que os estabeleceu em consonância com a pretensão do agravante – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Critérios de cálculo atinentes à correção monetária, aos juros moratórios e aos juros remuneratórios – Decisão agravada que os estabeleceu em consonância com a pretensão do agravante – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Verba honorária – Pretendida incidência – Decisão agravada que nada versou sobre o tema – Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de instância.
Agravo não conhecido.